Tribunal: TJSP
Processo: 1002820-55.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADOA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, DEIXANDO DE INDICAR O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADOA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, DEIXANDO DE INDICAR O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).
Apelação improvida.